Tribunal: STF
Processo: ARE 1368767
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por São Paulo Previdência – SPREV e Outros (as) contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão. Alegam tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA - Policial Militar - Acumulação de proventos de aposentadoria com ganhos decorrentes do exercício da função do magistério nas unidades de ensino da Polícia Militar - Teto remuneratório (art. 37, XI, CF) Incidência individualizada sobre cada um dos vínculos - Impossibilidade de aplicação do teto sobre a somatória dos valores RE 612.975 e RE 602.043 (Teses de Repercussão Geral nº 377 e 384) - Sentença concedendo em parte a segurança mantida Recursos oficial e voluntário desprovidos. 



    Os recorrentes apontam violação aos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003, sustentando, em síntese, que a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor. Logo, considerando-se que o autor exerceu apenas um cargo, qual seja, o de Policial Militar, deve incidir o teto sobre o total dos proventos auferidos.



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão agravada. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim assinalou:



    Ocorre que o C. Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica em sede de repercussão geral, segundo a qual o teto remuneratório deve ser observado de modo individual em relação a cada um dos vínculos do servidor com a Administração nas hipóteses em que a acumulação de funções é permitida, vedando-se a aplicação ao somatório dos ganhos: 



    Portanto, é lícita a incidência do teto remuneratório, desde que ocorra de modo independente em relação a cada um dos cargos, empregos e funções licitamente acumulados pelo servidor. Proíbe-se, assim, a aplicação do redutor sobre os ganhos totais do servidor, desconsiderando-se que advém de diferentes vínculos. 



    Vê-se, todavia, que o Impetrante possui dois diferentes vínculos com a Administração Estadual, como permite o artigo 37, § 10, da Constituição Federal: 



    Consequentemente, o teto remuneratório deve ser observado de modo isolado sobre os ganhos originados de cada um dos vínculos. 



    Vê-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não diverge da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que, no julgamento dos Recursos Extraordinários n. 612.975 RG (Tema n. 377) e 602.043 RG (Tema n. 384) fixou a tese de que nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados. Nesse mesmo sentido: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento 



    (ARE 1.317.430 AgR, ministro Roberto Barroso)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.317.430 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Assim, ao decidir que o teto remuneratório seja aplicado de forma isolada sobre cada fonte de rendimento do autor, o acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator